Tribunal: TJSP
Processo: 2214141-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento, em razão da declaração de pobreza, que deve prevalecer – Requerente do benefício que ostenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse - Inteligência do art. 98, NCPC. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.